Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708728-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: WANDER JOSE VILELA JUNQUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ID 56086207. Em cumprimento ao comando judicial exarado pela Corte Superior, com trânsito em julgado em 22.02.2024, conforme certidão de ID 56086860, remetam-se os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator